Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-68.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013577-68.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIDROSIN COMERCIO DE VIDROS SINOP LTDA - CNPJ: 03.800.389/0001-48 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP - CNPJ: 07.549.807/0001-27 (RECORRIDO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1013577-68.2021.8.11.0015.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente
:
VIDROSIN COMERCIO DE VIDROS SINOP LTDA.

Recorrido
:
C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança movida por pessoa jurídica, condenando a parte ré ao pagamento de indenização. A parte recorrente suscitou preliminares de nulidade por irregularidade na representação da autora em audiência e ausência de fundamentação da sentença, bem como questionou a validade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte impede o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial; (ii) estabelecer se é válida a representação da pessoa jurídica autora por preposto, em desconformidade com o Enunciado 141 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC no 123/2006, admite o ajuizamento de ações no Juizado Especial por microempresas e empresas de pequeno porte, desde que comprovem documentalmente essa condição tributária.

4.

A ausência de comprovação da qualificação tributária da parte autora constitui impedimento legal para o ajuizamento da ação no Juizado Especial, conforme o Enunciado 135 do FONAJE, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

5.

A representação da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência deve ser realizada por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a atuação de preposto nesse ato, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE e jurisprudência pacífica da Turma Recursal do TJMT.

6.

A presença cumulativa dos vícios — ausência de comprovação da qualificação tributária e representação inadequada — impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução do mérito.

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa no Juizado Especial se comprovar, por meio de documento idôneo, sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.

A microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser representada em audiência por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a representação por preposto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 8o, §1o, II, 51, IV e 55, caput; CPC, art. 485, VI e § 3o; LC no 123/2006, art. 74.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 20.06.2024; TJMT, N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, j. 24.02.2025; TJMT, N.U 1005193-93.2021.8.11.0055, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 282915852
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 33.025,08 (trinta e três mil vinte e cinco reais e oito centavos)
,

corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)
Preliminar:
Impossibilidade de representação do polo ativo da “EIRELI” por preposto em audiência de conciliação;

2)
Preliminar:
Nulidade da sentença - Ausência de fundamentação;

3)
Irregularidade da cobrança – Ausência de recibo de entrega das mercadorias.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança que
C. M. Comércio de Alumínios Sinop LTDA
move em desfavor de
Vidrosin Comércio de Vidros Sinop LTDA
.

O artigo 8o da Lei no 9.099/95 estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiai
s
:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
(Grifei)

Já a Lei Complementar no 123/2006, que institui Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, dispõe que:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1o do art. 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora instruiu a petição inicial somente com a alteração de contrato social datada de 06/03/2018 (ID 282915361).
Portanto, inexiste nos autos comprovação da qualificação tributária da empresa reclamante.

O Enunciado no 135 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) –
O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.
(Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50o Encontro – Foz do Iguaçu/PR). (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
.

(TJMT - N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJMT - N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (Grifei)

Conforme o artigo 51 da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
“IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei”.

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

Ainda, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, pessoa jurídica, na audiência conciliatória realizada em
04/02/2022

(ID 282915464), foi representada pelo preposto, Sr.
Demerval Pereira da Silva
.

No entanto, o Enunciado 141 do FONAJE dispõe:
“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras
,
devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente.
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).”
(grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (EPP/ME) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
. 2-
A representação da pessoa jurídica (EPP/ME), em audiência conciliatória quando figura no polo ativo, só pode se dar pelo sócio proprietário/gerente/administrador
.

(TJMT - N.U 1005193-93.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a ilegitimidade ativa da parte autora e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025